Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706625-08.2021.8.07.0000 Agravante CARLINE MARY DE SOUZA ALMEIDA Agravado JOSEFA FRANCISCA DE SOUZA LIMA E OUTROS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de destituição de síndico, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela “para afastar a ré da administração do condomínio do Edifício Cosal II localizado na quadra 3 bloco t, Planaltina- DF, determinando que se abstenha de praticar qualquer ato de gestão, especialmente em relação à movimentação de recursos financeiros do condomínio, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada descumprimento. Conforme Id 84826733 a comissão prevista na assembléia irá gerir o condomínio até eleição de novo síndico”. A Agravante sustenta que os condôminos realizaram assembleia geral extraordinária em 27.02.2021 e que, na qualidade de Síndica do condomínio edilício, teve cerceado o seu direito de resposta às acusações que lhe foram imputadas, porquanto não teria sido recebida sua prestação de contas, o que culminou com a sua destituição do cargo. Argumenta que referida assembleia deveria ter sido realizada por meio de videoconferência em razão da pandemia do coronavírus (Lei n. 14.010) de forma a possibilitar a participação de outros condôminos e que dos 18 (dezoito) que votaram a favor de sua destituição, 9 (nove) estão inadimplentes com as taxas condominiais, sem direito a voto, conforme estabelece o Parágrafo Sexto da Cláusula Décima Segunda da Convenção de Condomínio, o que afasta o quórum suficiente previsto em lei, uma vez que o condomínio conta com 32 (trinta e duas) unidades. Elenca os condôminos inadimplentes, afirma que sempre cumpriu com todas as obrigações referentes ao seu cargo de Síndica e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja revogada a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, com a determinação de suspensão dos efeitos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.02.2021 e retorno ao status quo ante até a efetiva deliberação sobre a nulidade da referida ata. Preparo regular à pág. 1 do ID 23782724. Contrarrazões às págs. 1/4 do ID 23815367. À pág. 1 do ID 24099042, a Agravante impugna de forma generalizada as alegações deduzidas em contrarrazões e requer a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. Liminar indeferida às págs. 1/4 do ID 24451160. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal em 19.05.2021 – Proc. n. 0702082-44.2021.8.07.0005, a qual julgou procedente o pedido, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a insurgência recursal da parte mostra-se prejudicada, ante a superveniência de Sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator